Tribunal: STF
Processo: HC 221140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Silva Pinheiro e outro em favor de César Palmeira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 710.670/RO.



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cesar Palmeira dos Santos contra o ato coator proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, nos autos do HC n. 1031222-66.2021.4.01.0000, denegou a ordem, mantendo o paciente preso preventivamente pela suposta prática de condutas descritas como tráfico e associação para o tráfico (Processo n. 1002930- 27.2020.4.01.4100, Operação Criptonita, da 3ª Vara Criminal Federal de Porto Velho/RO).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente não guarda qualquer relevância para a suposta ORCRIM, tendo sido atribuído ao mesmo suposto envolvimento no “evento 2” onde teria sido apreendido 7 kg de pasta base de cocaína, e teria sido motorista do suposto líder da referida organização, não tendo qualquer destaque que justifique uma custódia intramuros do mesmo (fl. 4).



    Sustentam a suficiência das cautelares para o caso concreto. 



    Afirmam que o paciente possui sequelas de infecção de Covid-19, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Mencionam o constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Pedem a revogação da prisão, ainda que mediante cautelares, ou ainda a substituição por prisão domiciliar (fls. 3/22)”. (eDOC 10, p. 2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 5.5.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



    Reiteram os pedidos submetidos ao STJ, afirmando que “o recorrente encontra-se com sequelas pulmonares em decorrência de ter sido infectado pela Covid-19, bem como se encontra com quadro de pneumonia, motivo pelo qual uma reinfecção do mesmo sentenciará-lo à morte. Ademais o mesmo não está tendo o atendimento adequado conforme esposado nas anotações fáticas, se encontrando em condições de extrema vulnerabilidade, sendo a prisão domiciliar medida de justiça”. (p. 14)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, sem informar sobre a fase processual. (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, sujeito apenas a medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 10.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No presente caso, verifico que o Juízo de piso, quanto ao fumus comissi delicti, indicou quatro apreensões de drogas (86 kg de cocaína em Rosário do Oeste/MT - 26/3/2019, 7 kg de cocaína em Vilhena/RO - 25/3/2020, 565 kg de maconha em Cachoeiro do Itapemirim/ES - 3/4/2020 e 415 kg de maconha em Mimoso do Sul/ES - 20/4/2020), do que se infere o razoável poderio econômico da organização.



    E, em relação ao periculum libertatis, a partir de interceptações telefônicas devidamente autorizadas, dados extraídos de telefones celulares apreendidos e demais diligências, o decreto de prisão indicou ser o paciente responsável pela logística na importação, aquisição, guarda, remessa e manutenção em depósito da pasta base de cocaína na região do Estado de Rondônia e na Bolívia.



    O decreto menciona, ainda, a reiteração das práticas delitivas, o que indica a permanência da atividade criminosa. Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017)”. (eDOC 10, p. 6)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na necessidade de encerrar as atividades de associação criminosa extensa e estruturada, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    O STJ assim se manifestou quanto ao estado de saúde do paciente:



    “Em relação à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão do risco para a Covid-19, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, art. 318, II, do Código de Processo Penal, conforme a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, exige a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à pandemia de Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária onde se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social (HC n. 653.187/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021).



    No caso, de fato, conforme salientado no ato coator, não há comprovação da incapacidade da unidade prisional em lidar com eventual infecção, a despeito das sequelas pulmonares relatadas. Além disso, o avanço da vacinação está abrandando os efeitos das infecções, a despeito do repique de casos causado pela variante ômicron”. (eDOC 10, p. 7)



    Não identifiquei, entre os documentos médicos do eDOC 4 – todos datados de 2021 –, qualquer diagnóstico de tuberculose pulmonar, muito menos parecer médico que conforte a alegação de que o paciente correria risco de vida em ambiente carcerário.



    Assim, não vejo fundamento para a concessão de excepcional prisão domiciliar.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    O impetrante não demonstra paralisação ou desídia na condução do feito, verberando apenas contra o lapso de 17 meses - o que não se afigura extraordinário nem desproporcional diante da pena mínima pedida para o paciente, que, no caso, é de 8 anos.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente